Tribunal: TJSP
Processo: 1048229-65.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de Reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo – Parcial procedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inexistência de dano moral indenizável, no caso.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem

Ementa:
Ação de Reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo – Parcial procedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inexistência de dano moral indenizável, no caso.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso - Ausência de ofensa ao nome ou à honra. Mero aborrecimento.

Apelações desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048229-65.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - TPI e
TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado/apelante
RAFAEL DA SILVA MORI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso das rés e, quanto ao recurso do autor, colhidos os votos da Relatora sorteada,
que dava provimento ao recurso, e dos 2o e 3o Juízes, que negavam provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a
Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048229-65.2018.8.26.0576
Apelantes : Triunfo Participações e Investimentos S.A. TPI;
Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.; Rafael da
Silva Mori
Apelados : os mesmos
Comarca: São José dos Campos (7a Vara Cível)
Juiz : Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
VOTO No 43.304
Ação de Reparação de danos materiais e morais decorrentes de
acidente de veículo
Parcial procedência declarada em
primeiro grau Manutenção Inexistência de dano moral
indenizável, no caso.
Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar
a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade,
impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se
vislumbra no presente caso - Ausência de ofensa ao nome ou à
honra. Mero aborrecimento.
Apelações desprovidas.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, em parte, da douta Relatora
sorteada, tão somente quando acolhe pleito do autor de reforma da r.
sentença. para o fim de ver as rés também condenadas a lhe pagar
indenização a título de dano moral, que, no caso, não vejo configurado.
Isso porque a situação vivenciada pelo autor se
caracteriza como mero aborrecimento, sem que o seu nome ou a honra
tivessem, de fato, sido atingidas, fatos que configuradores do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não vejo, pois, configurado dano moral a ser indenizado, uma vez que o
dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa
à integridade mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos por
ela enfrentados. Tenha-se que não se pode perder de vista a finalidade do
dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade,
impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de
ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso.
Como bem fundamentou o douto Juiz do feito ao
prolatar a r. sentença, à fl. 238:
(...) “A hipótese não comporta dano moral
indenizável.
As proporções do acidente, verificadas na
análise objetiva da dinâmica dos fatos, não indica que houve risco de
morte ou mesmo do padecimento de lesões, a ponto de incutir o
temor que poderia causar o dano moral indenizável. Na mesma
esteira a recusa da ré em promover o ressarcimento pela via
administrativa, que não gera, por si só, dano moral indenizável, por
não violar qualquer bem ou valor personalíssimo do autor.”
Quanto ao mais, acompanho as razões expostas
pela douta Relatora sorteada.
Por conseguinte, nego provimento às apelações.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27474 Apelação Cível no 1048229-65.2018.8.26.0576 Comarca: São José do
Rio Preto
Aptes/Apdos: Triunfo Participações e Investimentos S/A - Tpi e TRANSBRASILIANA
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
Apelado/Apelante: Rafael da Silva Mori
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS OBJETO
NA
PISTA

RODOVIA
SOB
CONCESSÃO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
1 Configurada a responsabilidade da concessionária, deve
responder na forma da responsabilidade objetiva, havendo
respeitável entendimento no sentido de que seja por ação, seja
por omissão, o Estado e aqueles que agem em seu nome deve
responder de forma OBJETIVA pelos danos que causar. Nesse
sentido, inclusive, julgado do C. Supremo Tribunal Federal.
Presença de objeto estranho de grande porte no meio da
rodovia que causou danos ao veículo da vítima;
2 Muito embora o apelante efetivamente não tenha sofrido
lesão, tampouco se envolvido em acidente com terceiro, viu seu
carro ser atingido por objeto não identificado enquanto
trafegava por rodovia, expondo-se a desnecessário perigo ao
estacionar no mencionado local. Além disso, seu veículo foi
consideravelmente danificado, vendo-se impedido de utilizá-lo
até que o reparo fosse realizado, fato que também deve ser
levado em conta para fins de reconhecimento da ofensa moral;
3 - Não houve mero aborrecimento cotidiano, mas verdadeira
ofensa moral, ultrapassando-se os limites do cotidiano aceitável,
tratando-se de flagrante quebra da justa expectativa de realizar
travessia segura por rodovia sob concessão, devendo ser fixada
indenização em quantia equivalente a R$ 10.000,00, suficiente
para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o
dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. Votação unânime.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, vencida esta Relatora.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
235/239, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial,
condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, com
juros e correção. Diante da sucumbência, condenou os vencidos ao pagamento das
custas proporcionais e honorários advocatícios fixados em 10% do total devido,
condenando o autor com o pagamento das custas proporcionais e honorários
advocatícios fixados em 10% do pedido em relação ao qual decaiu.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que os fatos são incontroversos, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o veículo do autor foi danificado pelo objeto retratado nos autos enquanto trafegava
na rodovia de responsabilidade das rés, no regime de concessão. Disse que a
responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, cabendo a ela
conservar e manter a qualidade das vias, observando também haver relação de consumo
entre o usuário e a concessionária. Ressaltou não haver elemento que desqualifique o
orçamento apresentado na inicial, elaborada por empresa que revende automóveis da
mesma marca, cabendo à ré reparar os danos causados pelo acidente. Rejeitou a
pretensão de indenização pelos danos morais, diante da ausência de risco de morte ou
de ocorrência de lesões, ressaltando que o mero temor não é capaz de autorizar o
pagamento de quantia.
Irresignados, apelaram ambas as partes.
Aduziu, em suma, a CONCESSIONÁRIA RÉ e a TRIUNFO Participações
S.A. que deveria ser reconhecida a ilegitimidade passiva desta última, pois a responsável
pelo trecho da rodovia onde ocorreu o acidente é a corré, que deve responder
isoladamente por eventual condenação. Quanto ao mérito, sustentou a inviabilidade de se
reconhecer responsabilidade objetiva pela suposta omissão no dever de fiscalizar a
rodovia, diante do regramento expresso da Constituição Federal prevendo a análise de
culpa em tais casos, não havendo igualmente o que se falar em aplicação do regime do
Código Consumerista no caso. Afirmou que os danos descritos provavelmente ocorreram
por culpa exclusiva de terceiro responsável pelo objeto deixado na pista, de modo que
deve ser reconhecido o rompimento do nexo causal. Sustentou que realiza rondas por
todo o perímetro da rodovia de forma rotineira e argumentou, no mais, em suas extensas
razões recursais, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o recurso com o recolhimento das custas respectivas.
Também apelou o AUTOR RAFAEL. Disse que o pedido referente à
indenização por danos morais também deveria ter sido acolhido, pois o acidente narrado
nos autos não configurou mero temor ou aborrecimento, tratando-se de ocorrência em
rodovia de intenso movimento e com acompanhante dentro do automóvel. Afirmou que a
responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, inclusive para reparação dos
danos morais argumentando, deste modo, pelo provimento do recurso interposto. Sem
custas, por ter sido deferido o benefício da gratuidade.
Processados os recursos foram apresentadas contrarrazões, sendo os
autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver as rés condenadas
ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais decorrentes de acidente
ocorrido em rodovia sob sua responsabilidade. O pleito foi parcialmente acolhido pelo i.
Magistrado de origem, insurgindo-se ambas as partes contra tal decisão por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos de apelação.
De acordo com a narrativa inicial, em setembro de 2018 o autor Rafael
transitava com seu automóvel na rodovia BR 153 quando, na altura do km 71 passou por
cima de um objeto que estava na pista, fato que danificou a roda e a parte inferior do
automóvel, vendo-se obrigado a parar no acostamento. Disse ter contatado a
concessionária para reparação dos danos, mas nenhuma quantia foi paga, razão pela
qual ajuizou esta demanda.
O i. Julgador a quo reconheceu a ocorrência de danos materiais e a
responsabilidade das rés pela reparação. O autor recorre pretendendo ver reconhecido
também o dano moral e as rés pretendem ver afastada sua responsabilidade.
De plano, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva da apelante Triunfo,
corré.
Muito embora as rés sustentem que são duas pessoas jurídicas distintas e
que a Triunfo não é responsável pela reparação dos danos causados e debatidos nestes
autos, nota-se que, em verdade, as duas são A MESMA sociedade empresária, tanto que
desde a notificação extrajudicial enviada para a vítima em outubro de 2018 (fls. 41) se
autodenomina como “Triunfo Transbrasiliana”, assinando sua funcionária como ouvidora
de mencionada empresa. Ora, ainda que aleguem que a Triunfo seja uma pessoa jurídica
e a Transbrasiliana seja outra, o fato é que ambas atuam como concessionária da mesma
rodovia em questão, observando-se no site da empresa, disponível na internet, que
(http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/empresa/triunfo-transbrasiliana.aspx, acesso em
03.12.19, às 16h10):
Em setembro de 2014, a Triunfo Participações e Investimentos S.A. firmou
contrato de compra e venda para a aquisição de 100% das quotas da empresa
detentora de 100% do capital social da Transbrasiliana Concessionária de
Rodovia S.A.. Dessa forma, desde 5 de janeiro de 2015, o trecho paulista da
rodovia BR-153 passou a ser Triunfo Transbrasiliana.
Rejeitada, assim, a tese de ilegitimidade passiva suscitada, devendo ambas
as rés serem mantidas no polo passivo da demanda, respondendo por eventual
condenação.
Do mesmo modo, fica mantida a responsabilidade das rés pela reparação
dos danos causados.
O acidente é incontroverso, bem como a sua causa, que é a presença de
um objeto grande e não identificado na pista de rolamento, que resultou em danificação
do veículo do demandante. Os danos no veículo do autor também restaram evidenciados
e bem demonstrados pelos orçamentos trazidos com a petição inicial.
Configurada a responsabilidade da concessionária, deve responder na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma da responsabilidade objetiva, havendo respeitável entendimento no sentido de que
seja por ação, seja por omissão, o Estado e aqueles que agem em seu nome deve
responder de forma OBJETIVA pelos danos que causar. Nesse sentido, inclusive, julgado
do C. Supremo Tribunal Federal, sendo relevante destacar ementa de recurso julgado
pelo E. Ministro CELSO DE MELLO:
ARE 843559 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 02/12/2014 Órgão Julgador: Segunda Turma
E M E N T A: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA
INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TEORIA
DO
RISCO
ADMINISTRATIVO

FATO
DANOSO
(INCAPACIDADE
PERMANENTE) RESULTANTE DE TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO EM
HOSPITAL PÚBLICO (OU MANTIDO PELO PODER PÚBLICO) DANOS MORAIS
RESSARCIBILIDADE DOUTRINA JURISPRUDÊNCIA RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO.
Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade
civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a
causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação)
ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e
lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica
condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da
licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa
excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A ação ou a omissão do
Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à
responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os
pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos
que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina.
Precedentes. - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores
do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz
emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido.
Como bem ressaltou o I. Ministro Relator do recurso cuja ementa transcrevi
acima:
Como se sabe, a teoria do risco administrativo, consagrada em
sucessivos documentos constitucionais brasileiros, desde a Carta Política de
1946, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito
positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil
objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6o).
Essa concepção teórica que informa o princípio constitucional da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, tanto no que se refere à ação
quanto no que concerne à omissão do agente público faz emergir, da mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de lesão causada à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo
dano moral e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de
culpa dos agentes estatais, não importando que se trate de comportamento
positivo (ação) ou que se cuide de conduta negativa (omissão) daqueles
investidos da representação do Estado, consoante enfatiza o magistério da
doutrina (HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 650,
31a ed., 2005, Malheiros; SERGIO CAVALIERI FILHO, “Programa de
Responsabilidade Civil”, p. 248, 5a ed., 2003, Malheiros; JOSÉ CRETELLA
JÚNIOR, “Curso de Direito Administrativo”, p. 90, 17a ed., 2000, Forense;
YUSSEF SAID CAHALI, “Responsabilidade Civil do Estado”, p. 40, 2a ed., 1996,
Malheiros; TOSHIO MUKAI, “Direito Administrativo Sistematizado”, p. 528, 1999,
Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Curso de Direito Administrativo”, p. 213, 5a
ed., 2001, Saraiva; GUILHERME COUTO DE CASTRO, “A Responsabilidade
Civil Objetiva no Direito Brasileiro”, p. 61/62, 3a ed., 2000, Forense; MÔNICA
NICIDA GARCIA, “Responsabilidade do Agente Público”, p. 199/200, 2004,
Fórum, v.g.), cabendo ressaltar, no ponto, a lição expendida por ODETE
MEDAUAR (“Direito Administrativo Moderno”, p. 430, item n. 17.3, 9a ed., 2005,
RT):
“Informada pela 'teoria do risco', a responsabilidade do Estado
apresenta-se hoje, na maioria dos ordenamentos, como 'responsabilidade
objetiva'. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau
funcionamento ou falha da Administração.
Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou
omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo
causal ou nexo de causalidade. Deixa-se de lado, para fins de
ressarcimento do dano, o questionamento do dolo ou culpa do agente, o
questionamento da licitude ou ilicitude da conduta, o questionamento do
bom ou mau funcionamento da Administração. Demonstrado o nexo de
causalidade, o Estado deve ressarcir.” (grifei)
Mantida, pois, a responsabilidade objetiva da concessionária, bastando que
se comprove o fato danoso, o nexo de causalidade e a ação ou omissão do Poder
Público. E todos os requisitos foram preenchidos no caso em estudo, não havendo
quebra do nexo causal como sustentou a recorrente.
Desse modo, fica improvido o recurso interposto pelas rés.
Resta analisar o recurso interposto pelo autor Rafael.
Pretende o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. Afirma
que muito embora não tenha se lesionado, tampouco colidido com terceiro, ocorreu
ofensa aos seus direitos da personalidade, por ter sido atingido por objeto em rodovia,
vendo seu carro danificado a ponto de ser obrigado a parar no acostamento, submetendo-
se a perigo extremo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo à análise do pleito indenizatório na seara moral.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados
estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira
bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido
mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de
mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame
causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser
provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos
direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera
compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o
que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode
ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso dos autos, muito embora o apelante efetivamente não tenha
sofrido lesão, tampouco se envolvido em acidente com terceiro, viu seu carro ser atingido
por objeto não identificado enquanto trafegava por rodovia, expondo-se a desnecessário
perigo ao estacionar no mencionado local. Além disso, seu veículo foi consideravelmente
danificado, vendo-se impedido de utilizá-lo até que o reparo fosse realizado, fato que
também deve ser levado em conta para fins de reconhecimento da ofensa moral.
Não houve, como afirmou o i. Magistrado, mero aborrecimento cotidiano,
mas verdadeira ofensa moral, ultrapassando-se os limites do cotidiano aceitável, tratando-
se de flagrante quebra da justa expectativa de realizar travessia segura por rodovia sob
concessão, devendo ser fixada indenização em quantia equivalente a R$ 10.000,00,
suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar
a prestação de seus serviços.
Em suma, é o caso de dar provimento ao recurso do autor e negar
provimento ao recurso das rés.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pelas RÉS Triunfo e Transbrasiliana.
Ainda, entendia esta Relatora, mas ficou vencida e DAVA PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo AUTOR Rafael para condenar as rés, de forma solidária, ao
pagamento de indenização por danos morais em seu favor, em quantia equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar desta decisão (S
362 STJ), bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês, da citação.
Entendia, ainda que diante da sucumbência integral, arcariam as rés com o
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor
total da condenação (danos morais e materiais).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
FEE8601
4
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
101AC60A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048229-65.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.